Tribunal: TJES
Processo: 5007114-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007114-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: LUCIANO ROSSE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PROVIDO EM PARTE. 1.
Tratando-se de relação consumerista, é objetiva a responsabilidade da Requerida, sendo seu dever adotar medidas adequadas e suficientes a evitar indevida abertura de contas e tomada de empréstimo em nome dos consumidores, principalmente ao realizar operações com venda a crédito.
2.

In casu,
entendo que o valor fixado na sentença está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando comparado ao valor estabelecido em casos semelhantes, sendo mais adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007114-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - ES15130-A, PATRICIA SHIMA - RJ125212-A
APELADO: LUCIANO ROSSE

Advogado do(a) APELADO: VALDECI JOSE TOMAZINI - ES16747-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica e o débito, tornando definitiva a liminar que obstou novas cobranças e negativação, condenando ainda o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais e repetição em dobro do valor pago.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente recurso aduzindo basicamente:
i)
cerceamento de defesa pela não aceitação das telas sistêmicas como meio de prova;
ii)
inexistência de danos morais;
iii)
necessidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a enfrentá-lo.

O mérito recursal cinge-se à análise do alegado cerceamento de defesa, de adequação do reconhecimento de inexistência da relação jurídica e do valor fixado pelo magistrado de origem a fim de reparar o dano moral sofrido pelo ora apelante.

Acerca da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sem razão o recorrente.

Vê-se que o fundamento adotado pelo magistrado “a quo” para rejeitar a tese defensiva não foi por serem documentos internos e telas sistêmicas.

Em verdade, restou bem consignado no édito sentencial que
“os documentos concernentes ao cadastro do Autor na qualidade de tomador de crédito inseridos no corpo da contestação se afiguram ilegíveis, os dados constantes na cédula de crédito bancário indicam endereço em cidade e estado da federação diverso; não se faz instruir por qualquer cópia de documento pessoal da parte e, malgrado o indicativo de aposição de assinatura digital, não traz fator que indique a utilização da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, razão pela qual conclui-se que não logrou o Requerido comprovar a efetiva contratação”

De fato, os documentos acostados no corpo da contestação estão ilegíveis, não tendo o recorrente os apresentado separadamente de modo a permitir a adequada visualização pelo magistrado sentenciante, persistindo a impossibilidade de sua apreciação em sede recursal.

Além disso, como bem destacado na sentença, a assinatura da cédula de crédito não se deu com a utilização da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, de modo a não ser possível impingir validade jurídica à assinatura lançada por mero acesso ao sistema da requerida ou ao email cadastrado.

O fato de ter sido realizado cadastro no site da requerida com os dados do autor (nome e número de CPF) não enseja o reconhecimento de que tenha sido ele mesmo quem o fez, notadamente por ter sido empregado endereço e telefone de outro Estado da federação, o que indica ter sido realizada mediante fraude.

De qualquer sorte, foi oportunizado ao recorrente a produção de outras provas, tendo o apelante se dado por satisfeito com as constantes dos autos.

Tratando-se de relação consumerista, é objetiva a responsabilidade da Requerida, sendo seu dever adotar medidas adequadas e suficientes a evitar indevida abertura de contas e tomada de empréstimo em nome dos consumidores, principalmente ao realizar operações com venda a crédito.

Portanto, não tendo o recorrente se desvencilhado de seu ônus probatório, tem-se por irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de inexistência da relação e da dívida, bem como da falha na prestação do serviço.

Quanto à indenização por danos morais, tenho o entendimento de que o magistrado
a quo
possui maiores condições de vislumbrar a verdade material, devendo-se prestigiar sua manifestação por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas na lide, e por poder, com maior precisão, analisar a realidade e avaliar o
quantum
indenizatório adequado.

Em casos como o presente, cumpre à Segunda Instância observar se a quantia fixada guarda proporção com o dano impingido, bem como se é razoável considerando a condição financeira das partes, cumprindo-lhe majorar o valor, se irrisório, ou minorá-lo se ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

In casu,
entendo que o valor fixado está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando comparado ao valor fixado em casos semelhantes.

Este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO BANCO E PROVIDO O DA AUTORA. [...] 2. Apesar de defender a regularidade da contratação não refuta a instituição financeira em sua peça defensiva a falha na prestação do serviço de cobrar faturas do cartão que sequer fora recebido pela consumidora. Tem-se portanto, o ilícito civil que nulifica as cobranças realizadas à autora, além de ser capaz de gerar dano moral. 3. Faz jus a parte autora à repetição dobrada dos valores pagos, narrados na inicial e não impugnados pela instituição financeira, já que a hipótese narrada não pode ser enquadrada como engano justificável em homenagem aos princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, privilegiando o espírito da norma consumerista. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada. 5. O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, parece-me adequado e justo, compatível com os precedentes desta corte. 6. Recursos conhecidos. Desprovido o da instituição financeira e provido o da autora. (TJES - Ap 0013389-26.2015.8.08.0035 - Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - DJe 13.12.2022 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA JÁ RECONHECIDA EM PROCESSO DIVERSO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade da CDA em questão (nº 8276467) já foi confirmada neste grau recursal, oportunidade na qual, em sede de apelação (nº 5000599-75.2018.8.08.0048), confirmei o acolhimento dos embargos à execução fiscal manejados pela ora apelada. 2. Em casos tais, onde ocorreu o indevido protesto da parte, entende este Tribunal que o dano moral é presumido, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 3. Considerando as particularidades do caso, a gravidade da conduta perpetrada pelo banco requerido e a condição econômica das partes litigantes compreendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
– fixado pelo julgador singular –,se revela apto a atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise, estando, ainda, em consonância com o entendimento deste Tribunal. 4. Recurso desprovido. (TJES - Ap 0017484-55.2018.8.08.0048 - Relª JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado: 03.08.2023 )

Feitas essas considerações, reputo mais adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes citados.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença tão somente para reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem honorários recursais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)